Tribunal: TJES
Processo: 5021050-14.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021050-14.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FERNANDO DE SOUZA NASCIMENTO e outros

RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000091-76.2024.8.08.0030

Recorrente: FERNANDO DE SOUZA NASCIMENTO;

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA;

Recorridos: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA;

FERNANDO DE SOUZA NASCIMENTO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita à FERNANDO SOUZA NASCIMENTO.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE IMPÕE A RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO, CLÁUSULA PENAL E REVISÃO DO VALOR DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DE SEGURO E FUNDO DE RESERVA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, DETERMINANDO A COBRANÇA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. RESTITUIÇÃO DETERMINADA A SER FEITA EM 30 DIAS APÓS O FIM DO GRUPO E EXCLUSÃO DA CLÁUSULA PENAL, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE O SEGUINTE: “Assim, havendo as demais decisões, inclusive mais recentes, do TJES e também do STJ pacificado a restituição, mas não de forma imediata, segue, este juízo o mesmo entendimento, impositivo a improcedência do pedido de restituição dos valores de forma imediata. Relativamente quanto aos pedidos de nulidade de cláusula penal e taxa de administração, estas procedem em parte, nos fundamentos que seguem. À cláusula penal contratual, em virtude da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela Administradora em razão da desistência do autor, ônus este que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, a imposição se mostra totalmente desarrazoada, eis que, nos termos do §2º do art. 53 do CDC, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo, e, neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo, mister o afastamento da imposição da cláusula penal. (...) No caso dos autos, conforme documentos juntados pela própria requerida nos extratos, o requerente permaneceu vinculado ao grupo pelo período de 15 meses assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 3,21 %, aferível através de simples cálculo aritmético: [(18% ÷ 84 meses) x 15 meses].”

RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO MOMENTO DA DEVOLUÇÃO, AFIRMANDO SER CASO DE DISTINGUISHING DO IRDR 22/2015, POR TEREM SIDO PAGAS POUCAS PARCELAS, SE COMPARADAS A QUANTIDADE TOTAL DE PARCELAS. PEDE AINDA PELA REFORMA EM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, AFIRMANDO QUE O MONTANTE DEVE SER CORRIGIDO DESDE O DESEMBOLSO DE CADA PARCELA (O QUE JÁ FORA ESTABELECIDO PELA SENTENÇA), E JUROS DESDE A CITAÇÃO. O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, DESTACANDO-SE QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA, POIS A SENTENÇA DE ORIGEM ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO Nº 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SE DAR EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO Nº 35 DA SÚMULA DO STJ. INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO. A INCIDÊNCIA DE JUROS DEVERÁ OCORRER A PARTIR DO 1º DIA APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEVEM SER OBSERVADOS OS ÍNDICES PRATICADOS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONTRA A EXCLUSÃO DA CLÁUSULA PENAL, COBRANÇA PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. QUANTO À CLÁUSULA PENAL, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZOS AO GRUPO CONSORCIADO (ART. 53, §2º, IN FINE, DO CDC). AUSENTE TAL PROVA NOS AUTOS, INDEVIDA A RETENÇÃO A ESSE TÍTULO. DECISÃO SOBRE SEGURO E FUNDO DE RESERVA QUE ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS PONTOS SUSCITADOS PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)